Tribunal: TJBA
Processo: 8094139-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094139-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEDSON MOTA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que, ao dar provimento a recurso de apelação, fixou os honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa, sem se manifestar sobre o pedido expresso de arbitramento por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada foi omissa ao não analisar o pedido de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em razão do baixo valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação sobre tese relevante para o julgamento da causa, expressamente suscitada no recurso de apelação, configura omissão e autoriza a oposição de embargos de declaração.

4. Conforme o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o trabalho realizado pelo advogado e a dignidade da profissão.

5. No caso, a aplicação de percentual sobre o valor da causa (R$ 1.020,10) resulta em montante aviltante (R$ 153,01), sendo impositivo o arbitramento por equidade para remunerar de forma justa o trabalho desempenhado pelo patrono.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e fixar os honorários advocatícios por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando, em razão do valor irrisório da causa, a aplicação dos percentuais legais resultar em remuneração aviltante ao profissional da advocacia."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º; 489, § 1º, IV; 1.022, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº

8094139-18.2022.805.0001
,

em que é embargante
JOEDSON MOTA SANTOS
,

e embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.